Tribunal: STF
Processo: HC 245502
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 10):



    ENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA DEFESA NÃO PROVIDO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE INDULTO DO DECRETO N. 11.302/2022. IMPOSSSIBILIDADE. PENA DE CRIME IMPEDITIVO A CUMPRIR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de Justiça – TJ reconheceu que o ora agravante não atendia aos requisitos previstos no Decreto n. 11.302/2022, considerando que ele ainda cumpria pena vinculada à condenação pela prática de delitos de roubo (crime impeditivo para concessão do indulto). Assim, manteve o indeferimento do pedido de concessão do indulto em relação às condenações pelos crimes dos arts. 180 e 155, § 4º, IV, c/c o art. 14, II, todos do Código Penal – CP (receptação e furto qualificado tentado). O TJ esclareceu que as penas de todas as condenações do agravante somavam 15 anos e 6 meses de reclusão, sendo que a maior parte da pena somada decorria da prática dos crimes violentos (roubos), e a quantidade de pena já cumprida pelo ora agravado (6 anos, 9 meses e 17 dias, ou seja, 43 % do total) demonstrava que ainda faltava parcela relevante de pena a cumprir pela prática dos crimes impeditivos de indulto. 2. O acórdão recorrido está em consonância com a mais recente orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Com efeito, a Terceira Seção, em sessão de julgamento realizada no dia 24/4/2024, revisou seu posicionamento, para seguir o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF, segundo o qual "o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas" (HC 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024). 3. Agravo regimental desprovido. 



    Busca-se, em suma, a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.302/2022 de forma isolada aos crimes não impeditivos pelos quais cumpre pena – receptação e furto qualificado tentado -, sob o argumento de que apurados em processos distintos aos impeditivos – roubos -, não incidindo, assim, a exigência de cumprimento integral da reprimenda tão somente porque unificada.



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, todavia, não merece processamento.



    A despeito da irresignação defensiva, a negativa da benesse está em absoluta conformidade com o que decidido, à unanimidade, pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL 1698 MC-Ref (DJe 29.02.2024). 



    À oportunidade, compreendido pelo colegiado maior, até mesmo com o intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, que, uma vez realizada a unificação de penas, deve prevalecer a impossibilidade da concessão do benefício, quando - tal como na situação em exame -, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto Presidencial em referência.



    Ainda que a referida decisão tenha sido exarado em sede de cognição sumária e como medida de cautela, é a orientação estabelecida. No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo: HC 241820, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2024; RHC 242932, Relator(a) Cristiano Zanin, DJe 02.08.2024.



     



    3. Dessarte, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente